Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Direito social à saúde. Leito de UTI. Hospital particular. O acórdão embargado afirma que não há elementos a indicar a necessidade de internação da autora em leito de UTI. A liminar não determinou a transferência da autora para leito de UTI, mas tão somente a inserção em lista de espera para classificação de risco, o que foi cumprido. Posteriormente, foi constatada a desnecessidade de internação em UTI antes da transferência. Também concluiu que ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. A embargante não logrou demonstrar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no julgado, mas busca, tão somente, reverter o resultado do julgamento, o que não é possível por este instrumento processual.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.